Tribunal: TJDFT
Processo: 0734588-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0734588-45.2022.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. AGRAVADO: JAZIEL MONTEIRO ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por GRID PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA em face do acordão ID 55739988. É o relatório necessário DECIDO. Precedentemente, analiso os requisitos recursais de admissibilidade. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais, caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado. Nota-se que o agravo interno tem como objetivo permitir que a parte questione as decisões monocráticas proferidas pelo relator, levando a matéria ao conhecimento da Turma Recursal. No caso, não houve proferimento de decisão monocrática, mas sim, decisão pela própria Turma Recursal. Descabido no caso em análise a fungilidade recursal por se tratar de erro grosseiro. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Ante o exposto, como reza o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo interno, por ser inadmissível. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito